Tribunal: TJMT
Processo: 1003644-52.2017.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003644-52.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0002-15 (APELANTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), GERTRAN GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA - ME - CNPJ: 25.696.311/0001-68 (APELADO), SERGIO LUIS ALVES PEREIRA - CPF: 421.398.996-87 (ADVOGADO), WALTER LUIZ ARANTES - CPF: 232.080.746-20 (ADVOGADO), ALLAN ALBERTH DA SILVA MARCHI - CPF: 053.855.561-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – CONTRATO DE SEGURO DE CARGA – CDC – INAPLICABILIDADE – TRANSPORTE DE MERCADORIAS –
PACTO ACESSÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA – FURTO/ROUBO DE CARGA – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS COMPROVADO – COBERTURA SECURITÁRIA NÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A empresa que, na condição de fornecedora do produto transportado,
utiliza os serviços securitários para o fomento das suas atividades empresariais, com finalidade evidentemente lucrativa, não é destinatária final da relação jurídica mantida com a seguradora.

Em se tratando de exigência de cobertura securitária, não cabe à empresa gerenciadora de riscos suportar a indenização pleiteada.

É comum e se justifica a adesão do contratante ao Sistema de Gerenciamento de Risco quando o produto é de valor precioso e está, com maior evidência, predisposto a situações de perdas, não havendo falar
em abusividade da disposição contratual, até mesmo porque o c
ontrato de seguro é bilateral, e isso quer dizer que a avença gera obrigações para ambas as partes.

O descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco estabelecido no contrato, na linha de entendimento firmado na jurisprudência pátria, exclui a cobertura do sinistro, conforme expressa previsão contida na apólice do seguro.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003644-52.2017.8.11.0002

APELANTE:

CARNES BOI BRANCO LTDA.

APELADAS:

AIG SEGUROS BRASIL S/A e GERTRAN GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA. ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
CARNES BOI BRANCO LTDA.

nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Pagar movida em face de
AIG SEGUROS BRASIL S/A
e
GERTRAN GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA. ME
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Silvia Renata Anffe Souza
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
, condenando-a ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas
razões
, a apelante pugna pela reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Pondera, inicialmente, que a sentença foi correta ao reconhecer que, em se tratando de seguro de mercadorias transportadas, o caso deve ser julgado à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser especialmente consideradas as regras que tratam da inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII) e da interpretação das cláusulas favoravelmente ao consumidor (art. 47).

Argumenta, de outra parte, que, ao contrário do que entendeu o juízo sentenciante, a empresa Gertran Gerenciamento de Risco Ltda. – ME, na condição de responsável pelo gerenciamento do risco do transporte de carga da parte autora, com competência para a execução do Plano de Gerenciamento existente junto à requerida AIG Seguradora, é parte legítima a ocupar o polo passivo da demanda, por força do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tanto é assim que afirma na contestação apresentada que
“após constatar o sinistro realizou o imediato bloqueio do veículo transportador”
(sic)
.

Frisa, ainda nesse aspecto, que o documento anexado à peça defensiva da empresa gerenciadora de risco, pelo qual busca demonstrar a existência de suposta negativa de autorização para a realização da viagem,
“não possui cunho probatório válido, por se tratar de documento unilateral, bem como devido não comprovar que a parte Autora recebeu ou tinha ciência sobre o referido documento, o que de fato não havia”
(sic).

Afirma, outrossim, que a seguradora era conhecedora do plano de gerenciamento de risco com a empresa demandada, o que reforça a responsabilidade civil solidária das requeridas pelo sinistro noticiado nos autos, de tal forma que a gerenciadora “
deveria ter realizado os devidos registros sistêmicos de modo correto para demonstrar o cumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco por parte da Autora e assim corroborar a cobertura securitária”
(sic).

Salienta, igualmente, que a gerenciadora de risco é empresa indicada e credenciada junto à seguradora, o que demonstra que ambas são da mesma cadeia de consumo da relação jurídica verificada nos autos.

Consigna, ainda, que os documentos anexados à contestação apresentada pela empresa Gertran, em especial o relatório de sindicância por ela emitido, foram produzidos unilateralmente e, por isso, as informações que neles constam não evidenciam conteúdo probatório válido.

Defende, nestes termos, o reconhecimento da legitimidade passiva da empresa gerenciadora de riscos para responder, solidariamente à seguradora, pela indenização originária do sinistro.

Informa, também, que, à vista dos documentos acostados pela própria seguradora, a empresa gerenciadora de risco, ao tempo do sinistro, já havia preenchido todos os requisitos necessários ao respectivo credenciamento.

Destaca, nesse sentido, que
“o fato das atividades de análise para credenciamento da Gerenciadora GERTRAN terem sido concluídas somente em 14/03/2016 em nada interfere na obrigação da Seguradora AIG em realizar a cobertura do sinistro, considerando que a demora na referida avaliação gerada por culpa da própria Seguradora AIG não pode gerar prejuízo ao segurado, ora Autor, consubstanciado no art. 39, inciso XII, e art. 51, inciso IV, ambos do CDC, com base ainda no art. 396 do Código Civil, bem como esse fato não enseja em mudança do risco pré-determinado, bem como inexiste dolo ou culpa grave por parte da Autora”
(sic).

Aponta, no tocante, que, em julgamento de situação semelhante pelo TJMT, foi reconhecido que o rol de gerenciadoras de risco apresentado pela seguradora é meramente indicativo e, mesmo que o considerasse vinculativo, a exigência seria abusiva por configurar
venda-casada
e violar o princípio constitucional da liberdade econômica.

Alega, nestes termos, que a alegação da seguradora de que
“‘
a Gerenciadora de Risco que conduziu o monitoramento/rastreamento do embarque sinistrado não foi uma Prestadora reconhecida por esta CIA Seguradora’”
não deve prosperar.

Esclarece, no ponto seguinte, que, ao contrário do que consta na sentença, não existe nos autos
prova cabal
de que a viagem, no curso da qual ocorreu o sinistro, não foi autorizada pela empresa gerenciadora de risco, já que o documento sobre o qual se funda referida conclusão
“
não possui nenhum valor probatório, nem mesmo possui confirmação do seu envio ou recebimento, evidente que foi produzido de maneira unilateral, não podendo ser admitido”
(sic).

Ressalta que, na verdade, os documentos
“
comprovam que os cadastros e a viagem foi de fato autorizada e que estava sendo devidamente monitorada pela Gerenciadora de Risco, não constando nenhum tipo de registro nos Relatórios anexos na inicial de qualquer tipo de anormalidade que ensejasse falha da Autora gerando alteração do risco predeterminado entre as partes
”
(sic).

Destaca que
“
embora a Gerenciadora GERTRAN alegue que não tinha autorizado a viagem, fica claro por meio das provas válidas constantes nos autos que a viagem estava sob o normal Gerenciamento da mesma, não havendo nenhum óbice ou registro de não autorização de viagem registrada
”

(sic).

Acrescenta que
“
a única situação de não autorização constante no SISTEMA DE RASTREAMENTO foi a suposta “abertura de Baú”, porém em nenhum momento foi gerado impedimento ou negativa de viagem pela Gerenciadora de Risco, pois se tratava de uma situação comum de ocorrer e estava sendo devidamente monitorada e registrada, não gerando qualquer tipo de alteração do risco predeterminado
”
(sic).

Sublinha, por outro lado, que, diversamente da conclusão do juízo sentenciante, o motorista que operava o veículo na ocasião do sinistro teve o seu cadastro aprovado com restrição pela Gerenciadora de Risco, circunstância tal que não revela impeditivo à liberação da condução a Denivaldo Barbosa de Paula, tanto que referida situação não foi objeto de controvérsia pela empresa seguradora, razão pela qual se trata de fato que não pode ser considerado como gerador de aumento do risco e, com base nisso, motivar a recusa da cobertura securitária.

Reforça que o Programa de Gerenciamento de Risco – PGR da apólice de seguros revela termos contratuais de adesão, ensejando, de tal modo, a aplicação dos artigos 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta, ainda, que a parada, a que a seguradora e o juízo se referem como indevida, foi devidamente programada, conforme consta da solicitação de monitoramento realizada junto a Gertran, fato que, assim, não pode ser utilizado para fundamentar suposto agravamento do risco.

Aduz, nesse sentido, que a previsão de parada constitui mera estimativa, dadas as eventualidades que poderão acarretar atrasos ou adiantamento do horário previsto na programação, o que, na situação dos autos, sequer foi questionado pela empresa gerenciadora de risco.

Aponta que, na hipótese dos autos,
“
existia sim parada programada para o horário previsto das 06:00hrs do dia 18/02/2016, motivo pelo qual o motorista da Autora agiu de acordo com o Programa de Gerenciamento de Risco - PGR e realizou parada programada no horário aproximado ao previsto, as 5:20hrs, para buscar o ajudante José Aparecido Dias de Andrade para auxiliá-lo no descarregamento dos produtos que transportava, porém infelizmente acabou posteriormente sendo vítima de roubo, gerando o sinistro sub judice
”
(sic).

Menciona, ademais disso, que, tanto na manifestação da ré quanto na sentença proferida,
“
não há nenhum tipo de argumento quanto suposto alerta, sinalização ou intervenção antes do sinistro pela Gerenciadora de Risco em relação a eventual parada indevida ou abertura indevida da porta do baú ou cabine do automóvel, fato este que corrobora ao argumento de que a parada para buscar o ajudante já estava prevista e programada, portanto, se tratava de um RISCO JÁ PREDETERMINADO NO CONTRATO”
(sic).

Cita, ainda, que a suposta
parada indevida
não interferiu para a ocorrência do sinistro, tanto que o caminhão que transportava a carga foi abordado enquanto estava em movimento, conforme consta do respectivo Boletim de Ocorrência e do Relatório de Sindicância.

Repisa, no aspecto, que
“
que o argumento da Ré de que supostamente foi realizada “parada indevida” não deve prosperar, eis que como observado a referida parada estava devidamente prevista e era de pleno conhecimento das Rés, bem como o ASSALTO OCORREU COM O CARRO EM MOVIMENTO, tanto é que a Gerenciadora GERTRAN não realizou nenhum tipo de alerta de irregularidade dessa suposta parada, devendo ser considerado como abusivo qualquer interpretação em sentido contrário, consubstanciado no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor – CDC
”
(sic).

Refere que, caso mantida a sentença nos termos em que proferida, há de ser observado o disposto no artigo 87, § 1º, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários sucumbenciais sejam distribuídos proporcionalmente entre as partes.

Conclui que
“o risco predeterminado de sinistro não foi alterado ou aumentado no caso sub judice, bem como foi cumprido todos os termos do Programa de Gerenciamento de Risco pela Autora”

(sic),
isso porque: a) a empresa gerenciadora de risco foi regularmente credenciada e aprovada pela seguradora; b) o motorista do veículo, na ocasião do sinistro, estava aprovado e liberado para o transporte da carga, cuja restrição não interferiu na aprovação do cadastro; c) a suposta
carona
se tratava da esposa do motorista, que embarcou no início da viagem, e estava cadastrada e liberada junto à gerenciadora de risco; d) a parada reputada
indevida
estava devidamente programada, conforme solicitação de monitoramento, e o
assalto
ocorreu com o caminhão em movimento; e) não havia necessidade de prévio cadastramento do ajudante contratado para auxiliar na descarga.

Complementa, ainda, que, apesar de a empresa gerenciadora de risco utilizar o
sistema SASCAR
, não fez uso deste instrumento para alertar o motorista sobre
“eventual parada indevida ou abertura indevida da porta do baú ou cabine do automóvel”
(sic).

Refuta qualquer violação do contrato pela apelante, no qual constou obrigação abusiva, que deve ser declarada nula, na forma do artigo 51, inciso IV, e § 1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Prequestiona os dispositivos citados.

Requer, por fim, e com base em todo o alegado, que o recurso seja conhecido e provido, para o fim de que, reformada a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial (
sic,
Id 100404013).

Foi certificada a tempestividade do recurso (Id 100404017).

A apelada
GERTRAN - Gerenciamento de Riscos LTDA.
, nas
contrarrazões
apresentadas, defende o acerto da sentença prolatada e, nesse sentido, repisa que apresentou farta documentação nos autos, a qual comprova o descumprimento das regras pela apelante, que liberou viagem não autorizada
“
devido a não funcionamento da trava de baú, conforme comprova através do protocolo de viagem não autorizada e relatório de sindicância, demonstrando ainda falta de procedimentos por parte do motorista
”
(sic).

Salienta que, dessa forma, a apelante
“
não cumpriu com as obrigações estabelecidas em apólice de Seguro, o que implicou em perda de direito
”
à cobertura securitária.

Pontua que
“
As razões da APELANTE contrariam totalmente a realidade dos fatos e provas constantes dos autos, atribuindo ao APELADO a responsabilidade de um contrato de seguro do qual se quer faz parte, daí não dever se quer figurar no polo passivo da lide, o que dá a entender que a prestação de serviços de monitoramento foi irregular em notória má-fé
”
(sic).

Defende, assim, que a apelante, por sua própria conta e risco, contribuiu para o sinistro, em contrariedade à orientação da demandada.

Frisa que o
“
contrato de prestação de serviços de monitoramento/rastreamento, firmado entre a Requerida e a APELANTE, documento
ID 10349256
, é instrumento auxiliar no gerenciamento de risco de frotas e seu desempenho depende de fatores imprevisíveis, sujeito às limitações próprias, não sendo insuperável pela ação criminosa”
(sic).

Sustenta, ainda, que a
“
obrigação de monitoramento e rastreamento de veículos é de meio e não de resultado. O Apelado não poderia oferecer garantia de resultado, não configurando o sistema de segurança de rastreamento de veículo uma apólice de seguro, e por isso, quem contrata tal serviço não traz consigo a garantia absoluta de recuperação do bem subtraído ou mesmo de indenização
”
(sic).

Reitera que não participou do contrato de seguros entre a apelante a seguradora requerida, de modo que não tem qualquer responsabilidade quanto à indenização pretendida, razão pela qual é parte ilegítima a figurar no polo passivo da demanda.

Afirma, de outra parte, que
“
o serviço de rastreamento integra a atividade produtiva não configurando como consumidor final
”,
não havendo que falar na presença de relação de consumo e na aplicabilidade das regras do CDC.

Destaca, sobre os fatos, que
“
Após a APELANTE enviar solicitação de monitoramento para a central, isto é no dia 15/02/2.016, foi realizado o check list do equipamento de rastreamento, com o envio de protocolo de VIAGEM NÃO AUTORIZADA
ID 10349249
, comunicando ao embarcador de que a viagem não estava autorizada em razão de problemas no sensor da porta de baú, mesmo assim teve início às 21:00 hrs., quando às 21:07 hrs., foi enviado mensagem de status para averiguar como encontrava a viagem, e durante toda viagem mensagens de advertências, que foram comunicadas, porém a APELANTE não deu nenhuma importância e nem interferiu na viagem. No dia 18/02/2.016, foi comunicado o roubo, tendo a CENTRAL DE OPERAÇÕES – do apelado realizado os procedimentos de contingência, como o bloqueio do veículo e na sequencia o acionamento dos órgãos públicos, o que foi admitido pela APELANTE na inicial, não havendo portanto que se falar em descumprimento de procedimentos
”
(sic).

Aponta que
“
a documentação trazida pela APELANTE com a inicial
, ID 7264589
, foi ADULTERADO, sendo modificado o título de VIAGEM NÃO AUTORIZADA para LIBERAÇÃO DE VIAGEM. O documento original ID
10349249
, Protocolo 158611, e-mail encaminhado a APELANTE, consta claramente VIAGEM NÃO AUTORIZADA. Tal documento foi encaminhado diretamente no endereço eletrônico da APELANTE, o que invalida toda alegação de comprovação ou valor probatório ora alegado
”
(sic).

Explana, além disso, que o motorista que conduzia o veículo apresentava restrições em seu cadastro e, também, promoveu parada indevida no itinerário programado.

Finaliza repisando que
“
foi a APELANTE quem não cumpriu com suas obrigações, ao liberar o veículo transportador para viagem sem que houvesse a respectiva liberação e ainda com Equipamento de rastreamento danificado, entende que a descumpriu condições estabelecidas no PGR e Contrato de Prestação de Serviços, assumindo todos os riscos, não havendo, portanto, como responsabilizar as requeridas”
(sic).

Pugna, por fim, pelo desprovimento do recurso e, assim, pela manutenção da sentença de primeiro grau, além da majoração dos honorários advocatícios e a condenação da apelante às penas da litigância de má-fé (Id 100404019).

Nas
contrarrazões
pela apelada AIG SEGUROS BRASIL S/A, a seguradora defende a manutenção da sentença, uma vez correta a negativa da cobertura securitária ante o descumprimento, pela empresa segurada, do Plano de Gerenciamento de Riscos.

Afirma, no aspecto, que
“
a apólice firmada traz em seu bojo cláusula específica de Gerenciamento de Riscos, onde o segurado se obriga à manutenção de gerenciamento de riscos como parte de sua sistemática de transporte de bens e mercadorias
”
(sic)
, cuja inobservância implica a perda de direitos relaciona dos ao seguro.

Menciona que, a teor dos documentos acostados aos autos, a empresa gerenciadora de riscos que realizou o rastreamento/monitoramento não era, ao tempo do sinistro, reconhecida pela seguradora, cujo desatendimento pela apelante evidencia o descumprimento do disposto na cláusula 3.5, que expõe o rol das gerenciadoras reconhecidas.

Destaca, no tocante, que
“
o contrato firmado entre as partes é bilateral e estabelece obrigações correspectivas
”
(sic)
, de modo que a apelante
“
se comprometeu, expressamente, a cumprir o transporte de suas mercadorias, com afinco nas cláusulas contratuais e o respectivo Plano de Gerenciamento de Risco
”
(sic)
, assumindo, assim, os riscos decorrentes de seu descumprimento.

Afirma que, à vista da disposição contratual,
“
somente será reconhecida para atender ao contrato da Apelante, aquelas empresas Gerenciadoras elencadas na cláusula 3.5, razão pela qual resta evidente o descumprimento do contrato por parte da Apelante
”
(sic).

Salienta, igualmente, que a pendência de restrição no cadastro do motorista condutor do veículo que transportava a mercadoria, também evidencia a desatenção pela apelante do contido na cláusula 2 do Plano de Gerenciamento de Risco, que prevê a análise prévia das condições técnicas-profissionais do motorista, cuja conclusão, no caso, apontou para a existência de
protesto
em desfavor do profissional.

Aponta que outras irregularidades foram identificadas, como a inobservância da negativa de autorização para a realização da viagem pela Gerenciadora de Riscos, que constatou o alerta de que o
baú
estava aberto, bem como a presença de carona no veículo, expressamente vedada na cláusula 3.1 do Plano de Gerenciamento de Risco, e não autorizada pela gerenciadora, além da realização de parada não programada para colher o ajudante de descarga, cuja contratação ocorreu por responsabilidade do motorista.

Argumenta, acerca do último ponto, que
“
Nas condições gerais consta que os ajudantes contratados no destino final, para auxiliar a descarga não estão obrigados ao cadastro. Porém, no caso dos autos, o destino final da carga, para a primeira entrega, era em Mogi das Cruzes / SP e não no acostamento do km 14 da Rodovia Anhanguera SP 330, Jaguara – SP”

(sic)
onde, inclusive, sofreu a abordagem pelos assaltantes.

Acrescenta, ainda, que
“
no plano de viagem consta o destino final em São Paulo – SP com parada para entrega em Mogi das Cruzes, ou seja, não havia programação para parada com a finalidade de buscar o ajudante
”
(sic).

Ressalta que, nos termos do boletim de ocorrência registrado, o roubo aconteceu em local de alto risco exatamente na oportunidade em que o motorista realizou uma parada não autorizada para a contratação do ajudante, fato que também é possível extrair do relatório de sindicância elaborado pela gerenciadora.

Alega, com base em pacífico entendimento jurisprudencial, que é lícita a cláusula de gerenciamento de risco no contrato de seguro, em relação a qual não é de ser reconhecida nenhuma abusividade ou nulidade.

Refuta a aplicação da lei consumerista, bem como a responsabilidade pelos danos materiais suscitados pela apelante.

Afirma que, na eventualidade de concessão da cobertura securitária, é necessária a aplicação da franquia contratada, cujo valor deverá ser descontado de eventual indenização.

Roga, por fim, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença de improcedência do pleito autoral (
sic,
Id 100404022).

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo (Id 100560984), e por entender que o recurso interposto é próprio e tempestivo,
conheço

o apelo, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Em pauta, a pretensão da apelante,
CARNES BOI BRANCO LTDA., de obter a condenação das apeladas, AIG SEGUROS BRASIL S/A e GERTRAN GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA. ME, ao pagamento de verba indenizatória estipulada em R$233.594,93 (duzentos e trinta e três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), cujo montante retrata o valor da carga roubada em
18/02/2016, na Rodovia SP/330, Km 14, quando o caminhão da marca SCANIA, modelo BITRUCK, Renavam 1060868889, placas OOM-8224, de sua propriedade, conduzido por Denivaldo Barbosa de Paula, transportava um carregamento de carnes.

O pedido, ao que consta dos autos, tem por fundamento o contrato de seguro de transporte nacional identificado pela apólice nº.
087372015010621000155, com vigência estabelecida entre 15/11/2015 e 15/05/2016, cuja cópia se encontra anexada à inicial (Id 100402977).

Já de pronto, ao contrário da conclusão firmada na sentença, friso que não é de ser acolhida a pretensa aplicação do Código de Defesa do Consumidor à situação dos autos.

Da lição de José Geraldo Brito Filomeno
[1]
extrai-se que
“[...]
o conceito de consumidor adotado pelo Código foi exclusivamente de caráter
econômico
, ou seja, levando-se em consideração tão somente o personagem que no mercado de consumo adquire bens ou então contrata a prestação de serviços, como destinatário final, pressupondo-se que assim age com vistas ao atendimento de uma necessidade própria e não para o desenvolvimento de uma outra atividade negocial”
.

Nessa toada, é possível verificar que a apelante não é destinatária final da relação jurídica mantida com a seguradora demandada, já que, na condição de fornecedora do produto transportado, objeto do contrato, utiliza os serviços securitários para o fomento das suas atividades empresariais, com finalidade evidentemente lucrativa.

Sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em casos tais, os precedentes a seguir colacionados:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ROUBO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. OBRIGAÇÕES DE GESTÃO DO RISCO.
DESCUMPRIMENTO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor de pessoa jurídica exige que ela seja a destinatária final do produto ou do serviço ou, ao menos, ostente alguma vulnerabilidade perante o fornecedor, situações não verificadas, na espécie, que trata de contrato de seguro firmado entre a empresa transportadora e a seguradora com o objetivo de assegurar o transporte rodoviário de cargas, serviço fornecido pela recorrente no mercado de consumo. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na prova documental trazida aos autos, julgou improcedente o pedido de indenização securitária, em razão da ocorrência de roubo de carga transportada, pois a empresa segurada não cumpriu as exigências de gerenciamento do risco estabelecido no contrato de seguro. 3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria análise de cláusulas contratuais e revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – AgInt nos EDcl no AREsp: 1370742 SC 2018/0250276-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – A EMPRESA AGRAVADA SE ENQUADRA COMO CONSUMIDORA INTERMEDIÁRIA – UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO SECURITÁRIO COMO INSUMO PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL
– RECURSO PROVIDO. 1 – Constata-se que
a empresa Agravada não se enquadra como consumidora final na relação jurídica com a Seguradora Agravante, mas como consumidora intermediária, de modo que não há falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor
, tampouco em inversão do ônus da prova, uma vez não satisfeitos os requisitos do artigo 373, parágrafo 1º, do CPC. 2 – Os termos da apólice do seguro revelam que
a empresa Agravada utiliza dos serviços securitários ofertados pela Seguradora Agravante como insumo para o exercício da atividade empresarial, qual seja: a indústria e a comercialização de carnes e seus derivados
. 3 – A Agravada não comprovou hipossuficiência financeira e/ou técnica que justifique a inversão do ônus da prova, limitando-se a meras conjecturas.”
(TJ-MT 10080412420218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Lado outro, urge manter o reconhecimento da ilegitimidade da empresa gerenciadora de riscos, GERTRAN GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA. ME, pois eventual responsabilidade não decorre do contrato de seguro firmado exclusivamente com a empresa AIG SEGUROS BRASIL S/A.

Assim, em se tratando de exigência de cobertura securitária, não cabe à empresa gerenciadora de riscos suportar a indenização pleiteada, a menos que o objeto da demanda estivesse vinculado ao contrato de prestação de serviços com ela firmado (Id 100403975), o que, claramente, não se verifica na hipótese dos autos.

Vão rejeitadas, portanto, as questões preliminares invocadas nas razões do apelo.

No mérito, se atendo aos pontos suscitados pela apelante e a seguradora apelada, remanesce a análise acerca da legitimidade da cláusula que vinculou a contratação de sistema gerenciador de riscos e do cabimento da cobertura pelo sinistro noticiado nos autos.

Acerca da disposição contratual sobre a qual controvertem as partes, está prevista no item 12 da apólice do contrato de seguro (Id 100402977), que assim estabelece:

“
12. GERENCIAMENTO DE RISCOS

Fica entendido e acordado que a concessão de cobertura desta apólice, ficará condicionada a aplicação de Gerenciamento de Risco, que deverá, através de planejamento acordado entre Segurado e Seguradora e mencionado na apólice, cumprir regras especificas de proteção à carga, previstas no documento denominado Plano de Gerenciamento de Riscos que constitui parte integrante desta apólice.

12.1 O Gerenciamento de Riscos da apólice está detalhado no documento:
621002244

Parágrafo Único.
Fica a Seguradora isenta de toda e qualquer responsabilidade, se no momento do sinistro ficar comprovado que as regras descritas no Plano de Gerenciamento de Riscos deixarem de ser cumpridas, mesmo que parcialmente.”

Sobre referida cláusula, e ao que interessa para a solução da causa, extrai-se que a cobertura securitária somente ocorrerá com
a aplicação
do Gerenciamento de Risco e mediante
o cumprimento integral
do Plano de Gerenciamento de Riscos.

A previsão, ao contrário do que sustenta a apelante, não expressa a abusividade propalada, mormente considerando que sua redação é clara e não enseja dúvidas na interpretação.

Veja-se, nesse sentido, que é comum e se justifica a adesão do segurado ao Sistema de Gerenciamento de Risco quando o produto é de valor precioso e está, com maior evidência, predisposto a situações de perdas.

Na hipótese dos autos, a parte autora contratou o seguro
“Sobre mercadorias em geral, inerentes ao ramo comercial e/ou industrial do proponente consistindo de principalmente de carne bovina com osso pendurada, carne bovina embalada à vácuo, carne industrializada (hamburguer, etc), frango, peixe, suíno e vegetais congelados, devidamente acondicionadas em embalagens outras apropriadas à sua natureza e viagem”
.

O objeto, como visto, se trata de alimento essencial, de valor significativo e é um dos mais procurados pelo consumidor, sendo, por estas e outras razões, mercadoria visada por ações criminosas.

A exigência da adesão do segurado ao sistema de redução de riscos, a meu ver, é plenamente justificável, pois tem por finalidade a aplicação de
ações preventivas e de procedimentos para evitar a ocorrência de sinistro e, também, minimizar as suas perdas caso aconteça.

Não há falar, ante a isso, em abusividade da disposição contratual, até mesmo porque o c
ontrato de seguro é bilateral, e isso quer dizer que a avença gera obrigações para ambas as partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL –
SEGURO E TRANSPORTE DE MERCADORIAS
– APÓLICE EM ABERTO – AVERBAÇÃO DE MERCADORIAS REALIZADAS FORA DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO – PRÁTICA REITERADA –
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
– INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NO CONTRATO DE SEGURO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A empresa transportadora que reiteradamente não faz averbações integrais dos embarques realizados, não cumprindo o princípio da globalidade ou a obrigação contratual, perde o direito à garantia securitária, sobretudo se não forem meros lapsos, a configurar boa-fé, mas sonegações capazes de interferir no equilíbrio do contrato e no cálculo dos prêmios. (STJ – 3ª Turma - REsp 1318021/RS – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – Julg. 03.02.2015) 2.
A cláusula em discussão, gerenciamento de riscos, não é nula, mas há que se dar plena ciência ao segurado da sua contratação, situação que, na hipótese dos autos, restou demonstrada, de forma incontroversa
. (TJ/RS – 6ª Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70043045244 – Rel.: Niwton Carpes da Silva – Julg. em 13/06/2013) (Ap 62405/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017).”
(TJ-MT – APL: 00079471920118110041 62405/2016, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/01/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2017)

No concernente à cobertura securitária, é possível constatar que, de fato, a apelante não logrou demonstrar o fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Riscos.

A começar, a empresa gerenciadora de risco contratada pela apelante não figura dentre aquelas reconhecidas pela seguradora (Id 100403989), evidenciando-se, já de cara, o descumprimento da estipulação contida no item 3.5 do Plano de Gerenciamento de Risco anexado à apólice.

As circunstâncias do fato, de outra parte, demonstram que a apelante, não só contratou empresa gerenciadora distinta daquelas indicadas pela apelada, como também não seguiu, com rigor, as diretrizes estabelecidas pela então contratada, a empresa
GERTRAN GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA – ME.

E isso fica claro nas informações apontadas no relatório de sindicância instaurado pela gerenciadora de riscos para apuração das condições da ocorrência do sinistro.

Quanto ao ponto, cumpre esclarecer que muito embora a autora/apelante sustente a autorização da viagem, tendo por fundamento um documento expedido na mesma data da viagem (15/02/2016) pela Gerenciadora de Risco Gertran, com status ‘aprovado’ para o cavalo e ‘aprovado com restrição’ para o motorista (Id 100402981), os autos revelam que o e-mail encaminhado à mesma, logo após a expedição daquele documento e anterior ao início da viagem, foi expresso em retificar a situação anterior, assinalando que a viagem
não estava autorizada
(Id 100403978), cujo teor, inclusive, não fora impugnado especificamente pela mesma.

E em complemento a isso, segundo consta do documento que embasou a negativa securitária,
“
O VEÍCULO ENCONTRAVA-SE ESPELHADO PARA A CENTRAL DE MONITORAMENTO – GERTRAN NA CONDIÇÃO DE RASTREADO, VISTO QUE
A VIAGEM FOI DESACONSELHADA, DEVIDO O VEÍCULO ENCONTRAR-SE GERANDO ALERTA DE BAÚ ABERTO
, SENDO QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FECHADO, CONFORME EMAIL ENVIADO NO DIA 15/02/2016 ÁS 20:47 HRS, PROTOCOLO 158611.
”
, cuja conclusão refere que
“
O SEGURADO NÃO ATENDEU A CONDIÇÃO ESTABELECIDA NO ITEM 7.1 DO PGR (PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS), DA CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
, ASSIM DEIXAMOS O PARECER CONCLUSIVO A CARGO DESTA CONSEITUADA CIA. DE SEGUROS
”
(
sic,
Id 100403985) – grifos nossos.

Assim, em que pese vitimada pelo roubo da carga (conforme B.O. acostado no
Id 100402987)
, a apelante infringiu regras do Plano de Gerenciamento de Riscos, evidenciado, especialmente, pelo desatento às condições do motorista (com restrição em seu cadastro), à presença de caroneiro no veículo (a esposa do motorista que o acompanhava), à não autorização da viagem (veículo gerou alerta de
baú aberto
) e à vedação de parada não programada.

Com destaque à não autorização da viagem, o documento anexado ao Id 100403978 demonstra que a empresa gerenciadora de riscos comunicou, por e-mail dirigido a apelante, sobre o desalinho do veículo (que gerava alerta de
baú aberto
).

Ainda, no concernente à realização de parada não programada, o próprio motorista do caminhão,
Denivaldo Barbosa de Paula, refere que assim o fez para pegar o ajudante de descarga, José Aparecido, oportunidade em que foram abordados pelos assaltantes, conforme revelam as informações contidas no Boletim de Ocorrência Policial respectivo (
sic,
Id 100402987):

“Presente a vítima DENIVALDO, noticiando ao Delegado de Polícia, que é motorista de caminhão, e na data de hoje, trafegava na companhia da sua esposa, CLAUDINEIA, momento em que parou o veiculo no local supra para pegar o ajudante JOSE APARECIDO, foi então que um veículo de cor prata de placas não anotadas e modelo desconhecido, parou na frente do caminhão, e na sequência 02 (dois) indivíduos desceram, e 01 (um) deles portando arma de fogo anunciou o roubo. Foram obrigados a entrar no veículo dos ladrões e na companhia de dois indivíduos deixaram o local, enquanto um terceiro ficou em posse do caminhão com a carga. Foram levados para diversos locais, e abandonados por volta das 7h30min próximo do Supermercado Extra da Rodovia Anhanguera/SP, local onde conseguiram acionar a PM.

Relatam que os ladrões levaram o aparelho celular de Denivaldo, um aparelho de GPS entre outros itens; já do ajudante Jose Aparecido, foi subtraído o chip do celular/ e de Claudineia levaram um cartão bancário.

Toda a carga de carne foi subtraída, totalizando o valor de R$ 233.594,93 (duzentos e trinta e três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), conforme descritos nas notas fiscais de números 000.081.304 e 000.081.308.”

Ainda sobre a parada, o documento de solicitação de monitoramento (Id 100403986) deixa claro que a única prevista para as 06h do dia 18/02/2016 era na cidade de Mogi das Cruzes/SP, para a realização da primeira entrega da mercadoria, o que claramente não coincide com aquela efetivamente realizada pelo motorista.

Dada a clareza da disposição contratual que condiciona a cobertura securitária ao efetivo cumprimento do Plano de Gerenciamento de Riscos, antes citada, a recusa do pagamento da indenização é legítima e encontra amparo no pacto firmado pelas partes.

Tal consequência tem sido igualmente admitida na jurisprudência pátria, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção de provas que entender necessárias à formação do seu convencimento.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE
. Cumpre ressaltar que o CDC conceitua consumidor, em seu artigo 2º, como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Contudo
, a parte autora não é destinatária final dos serviços securitários, utilizando-os para fomentar a sua atividade empresarial: o transporte de cargas.
Dessa forma, não incide sobre a hipótese as normas do CDC, devendo o caso concreto ser analisado sob a perspectiva da legislação civil.
SEGUROS. TRANSPORTE DE CARGA. ROUBO DE MERCADORIAS. DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA LEGÍTIMA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
1.
O descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco estabelecido no contrato exclui a cobertura do sinistro, nos termos da previsão contida na Apólice do Seguro.
2.
Na hipótese, o seguro contratado pela empresa autora previa o pagamento de indenização se consubstanciado o roubo de carga, na medida em que fossem cumpridas determinadas condições contratuais obrigatórias de gerenciamento de riscos
. 3.
Assim sendo, tendo em vista que a parte recorrida possuía pleno conhecimento de tais condições, e, inexistindo qualquer disposição na apólice que demonstre que a conduta da segurada foi correta em termos contratuais, não há como se imputar à seguradora ré o dever de pagar a respectiva indenização securitária, mormente à luz do que dispõe o artigo 476 do Código Civil.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração dos honorários advocatícios, em conformidade com o que preconiza o artigo 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO – PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO – RECURSO DE APELAÇÃO: 06389953520198090137 RIO VERDE, Relator: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 16/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/03/2021)

“
APELAÇÃO – ‘AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
C.C. DANOS
MORAIS’ –
Contrato de seguro – Transporte rodoviário de carga – Sinistro – Recusa no pagamento da indenização contratada, por descumprimento do plano de gerenciamento de risco
–
Sentença de improcedência
– Preliminar de cerceamento de defesa – Julgamento antecipado do feito – Conjunto probatório suficiente ao julgamento – Viagem iniciada sem envio de mensagem macro –
Deslocamento iniciado sem liberação pela central de monitoramento – Descumprimento contratual patente
– Má fé contratual não configurada – Honorários advocatícios fixados corretamente – Art. 85, § 2º, do CPC -
Sentença mantida
– RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP – AC: 10061003420188260224 SP 1006100-34.2018.8.26.0224, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 23/11/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

“
Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. Seguro de carga/transporte.
Agravamento do risco configurado. Negativa de pagamento da cobertura securitária embasada em cláusula contratual que determina a necessidade de rastreamento e análise do perfil do motorista para o transporte da carga como a que foi objeto de roubo e em relação a qual a ora recorrente pretende ser indenizada.
Descumprimento da cláusula de gerenciamento de risco. A cláusula contratual que limita direitos não é nula pelo simples fato de estabelecer deveres ao contratante. Ausência do dever de indenizar
. Apelo não provido.”
(TJ-RS – AC: 70082597451 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/10/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2019)

“
COBRANÇA – INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO – Roubo de carga – Negativa de pagamento pautada no descumprimento da cláusula de gerenciamento de riscos – Ação julgada improcedente – Insurgência pela autora – Descabimento – Provas produzidas que indicam que a cláusula de gerenciamento de riscos não foi integralmente cumprida, justificando a recusa da seguradora
– Arguição de invalidade ou abusividade da referida cláusula que não se sustenta, na medida em que ela era condição essencial à realização do contrato e de observância obrigatória – Eventual arguição de responsabilidade da terceira eleita para cumprir o plano de gerenciamento de risco que deverá ser objeto de ação própria, não podendo ser imposta à seguradora, que fica adstrita a avaliar o cumprimento, ou não, do contrato, a fim de apurar seu dever de cobrir, ou não, o risco segurado – Improcedência mantida, considerando que o autor não se desincumbiu de demonstrar que os itens arguidos como descumpridos foram cumpridos – Honorários arbitrados por equidade em R$ 4.000,00, dadas as peculiaridades da causa, que devem ser conservados, considerando que fixação em percentual sobre o valor da causa implicaria em enriquecimento indevido – Artigo 85, §§, CPC – Indevidos honorários recursais no caso – Sentença mantida – Recursos desprovidos.”
(TJ-SP – AC: 10409353220188260100 SP 1040935-32.2018.8.26.0100, Relator: Jacob Valente, Data de Julgamento: 19/09/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2019)

No mesmo trilhar é o entendimento desta e. Corte de Justiça, conforme se observa dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS – ROUBO DA CARGA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
– AUSÊNCIA DE MONITORAMENTO –
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

No caso em exame, restou devidamente comprovado que a segurada descumpriu o estabelecido na cláusula do pacto firmado entre as partes, que consiste na obrigação acessória de transportar carga com valor superior a R$40.000,00 (quarenta mil reais) com rastreador e monitoramento.

O agravamento do risco contratado afasta o dever de a demandada pagar a indenização postulada na exordial.
”
(N.U 1004726-55.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SINISTRO DE SEGURO TRANSPORTE. ROUBO DE MERCADORIA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A PROPRIETÁRIA DA CARGA ROUBADA.

PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA TRANSPORTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO “EXTRE PETITA”. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ALEGADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO E CONTRARRAZÕES COMO MEIO DE DEFESA.
CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO. NÃO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. O efeito devolutivo em profundidade da apelação, de fato, é amplo, podendo

o

Tribunal apreciar

todas

as

questões

suscitadas

e discutidas

no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, bem como

os fundamentos remanescentes não valorados pelo juiz ao chegar à

conclusão

firmada

na

sentença

(CPC,

art. 1.013, §§ 1º e 2º)

2. Para haver o direito de ressarcimento do segurado frente a seguradora deverá aquele comprovar que pagou o valor da carga roubada ao terceiro proprietário, pois somente após o pagamento em favor do terceiro prejudicado que é o dono da carga roubada é que poderá o segurado buscar o ressarcimento frente a seguradora.

3. O ressarcimento devido à empresa de transporte, pela seguradora, deve ser condicionado ao prejuízo que aquela venha a demonstrar ante o efetivo pagamento realizado em favor do proprietário das mercadorias roubadas.

4. Somente após a transportadora segurada indenizar o proprietário das mercadorias é que "o dano potencial se converte em dano efetivo", permitindo, então, que aquela, atingida em seu patrimônio, pleiteie da seguradora a indenização contratualmente avençada. (REsp 287.134/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2001, DJ 18/02/2002, p. 413)

5. No caso dos autos, não foi comprovado que a empresa de transporte pagou o valor da mercadoria roubada à proprietária da carga, razão pela qual não houve demonstração de prejuízo, logo não a empresa de transporte não possui direito ao reembolso.

6. A empresa de transporte (autora/apelante) não comprovou que o veículo roubado estava com os equipamentos previstos na cláusula de gerenciamento de risco caracterizando descumprimento contratual, o que afasta o dever da seguradora em indenizar a requerente.

7. Na hipótese dos autos não há elementos que comprovem que o veículo estava equipado com os equipamentos previstos na cláusula de gerenciamento de risco, quais sejam: computador de bordo (teclado de comunicação), corta combustível, alarmes sonoros e luminosos, sensor de desengate de carreta ou trava 5° roda, sensores de portas da cabine, controle externo pela central de rastreamento, botão e pânico ou alerta.

8. Embargos de declaração acolhidos sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão.”
(N.U 0004945-70.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Convém mencionar, ainda, que o contraponto suscitado pela apelante em relação ao julgamento da Apelação Cível nº. 1001177-66.2018.8.11.0002 pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, apesar da similitude, não converge com o caso aqui analisado, isso porque aquela decisão foi pautada na ausência de comprovação do descumprimento do plano de gerenciamento de riscos, o que, como visto, não é compatível com a hipótese dos autos.

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pela apelada Gertran, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF/88).

In casu
, apesar da insurgência da recorrida, tenho que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

É nestes termos, portanto, que
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
mantendo-se inalterada a sentença objurgada
, e, via de consequência,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

[1]

In
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor – Comentado pelos Autores do Anteprojeto, 12ª ed. Forense, 2018, p. 82.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021